Tribunal: TJBA
Processo: 8035014-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035014-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, THIAGO CASAES TEIXEIRA

APELADO: IVO FUCS

Advogado(s)
:
ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO

10/05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. INDICAÇÃO MÉDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O contrato de plano de saúde, ainda que celebrado antes da Lei 9.656/98, deve ser interpretado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando envolve a prestação de assistência médico-hospitalar essencial à saúde do beneficiário.

2. O medicamento CALQUENCE® (acalabrutinibe) integra o Rol de Procedimentos da ANS, sendo sua cobertura obrigatória para planos de saúde que oferecem tratamento para a enfermidade diagnosticada.

3. A negativa de cobertura com fundamento na não adaptação do contrato à Lei 9.656/98 configura prática abusiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nesses casos.

4. Havendo prescrição médica expressa e a inclusão do medicamento no rol de procedimentos da ANS, não cabe à operadora do plano de saúde negar o fornecimento, sob pena de comprometer o tratamento adequado do beneficiário.

5. Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação fixada na decisão combatida.

6.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.